Tribunal: STF
Processo: AI 453829
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa à
Constituição: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; ausência
de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
constitucionais apontados no RE.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: pretensão ao reexame de fatos e provas, inviável
no RE: incidência da Súmula 279.